Tribunal: TJMT
Processo: 1017048-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017048-74.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
PACIENTE: EDIVALDO DE MELO
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública - Núcleo de Barra do Garças - subscrito pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, em favor de Edivaldo de Melo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação penal n. 1001722-62.2020.8.11.0004, homologou o auto de prisão em flagrante do paciente, e a converteu em prisão preventiva.
Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12/08/2020, pelo cometimento, em tese, dos delitos de lesão corporal, ameaça e cárcere privado, praticados no âmbito da Lei Maria da Penha.
Inicialmente, assegura o d. impetrante, a impossibilidade de decretação de prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado a quo, nos termos do art. 311 do CP, com a redação dada pela novel Lei 13.964/2019, mediante decisão inidoneamente fundamentada.
Sustenta, violação ao art. 313, incisos I e III, do CPP, haja vista que os delitos imputados ao paciente, em seu preceito secundário preveem pena máxima não superior a 4 anos de detenção, portanto, à seu juízo, incabível a decretação da custódia, ainda que considerado o concurso material; argumenta, que o fundamento com base no art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/06 para decretar a prisão preventiva, vem sendo duramente criticado em sede doutrinária, sendo que, o entendimento da autoridade coatora conduz à prisão ex lege, tantas vezes afastada pelo STF.
Invoca o princípio da homogeneidade em benefício do paciente, porquanto não se admite que permaneça preso em razão de processo penal que resultará, ao final, em outra pena que não vai conduzi-lo ao cárcere.
Aduz, que a Recomendação no 62 do CNJ aponta a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva e, na hipótese dos autos, “nada há de extraordinário; pelo contrário, mais um dos milhares de casos de brigas de casal recém-separados”.
Argumenta, ainda, ser cabível a aplicação da medida cautelar de não aproximação, mediante monitoração eletrônica, suficiente para fazer cessar a situação de risco.
Ao final, requer, o deferimento da liminar, inaudita altera parte, com a imediata soltura do paciente, ou a aplicação da medida de monitoração eletrônica, com posterior confirmação da ordem.
É o relatório.
Decido.
Cumpre relembrar que o habeas corpus constitui ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, destinada ao especial fim de tutela da liberdade do agente, quando este direito subjetivo esteja sofrendo violência ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, CFR e art. 647, do CPP).
Tendo em vista a natureza excepcional dessa ação constitucional, assim como suas inerentes características de simplicidade e sumariedade, o writ apresenta limites cognitivos estreitos e tornam indispensável a demonstração de plano do alegado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
Passo ao exame da legalidade dos atos judiciais que determinaram a restrição ao ius libertatis do paciente.
1. Da impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pela autoridade coatora
Não obstante a reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei 13.964/2019, que afastou a possibilidade de decretação, de ofício, da prisão preventiva, não houve alterações no inciso II do art. 310, segundo o qual caberá ao magistrado, ao receber o auto da prisão em flagrante, convertê-la “em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.
A propósito, em recente decisão, a Corte Superior de Justiça, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (...). 4. Recurso não provido”. (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020). (s.g.).
Como se vê, não existe, por parte do Juiz, a obrigação em soltar o preso, mas, verificar sua situação; no caso de se fazerem presentes os requisitos que justifiquem a prisão, mantê-lo segregado, convertendo o flagrante em prisão preventiva.
2. Da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
Compulsando os autos, constata-se que o magistrado a quo, ao analisar o APFD, homologou-o e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, expondo os elementos concretos que alicerçaram a determinação da medida, os quais foram, em resumo, assim explicitados:
“(...) Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pelo qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Passo à análise do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
A vítima declarou que é moradora de rua, e nessa condição, conheceu o preso. Convidada para ir até a residência do agressor, no local fizeram uso de bebidas alcoólicas e este também usava maconha. Dado momento teriam iniciado uma discussão, sendo que o agressor teria lhe desferido socos e pontapés, além de lhe morder na região das nádegas, levando-a a urinar na roupa que vestia. Ato contínuo, o suspeito teria se munido de uma faca e ameaçado a vítima de morte caso chamasse a polícia. Em momento de descuido do agressor, trancada dentro do imóvel, conseguiu dali se evadir pulando o muro do local e saiu correndo pela rua, sendo perseguida pelo agressor. Teria visto uma viatura da PM e se atirou na frente do veículo pedindo socorro, ocasião em que o implicado foi preso, chegando logo atrás dela.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cometer outro crime contra a vítima.
Ora, o custodiado levou para dentro de sua residência uma desconhecida até então e após consumirem juntos bebidas alcoólicas, passou a discutir com esta ao ponto de lhe agredir de tal forma que lhe fez urinar nas roupas. Ainda, o réu perseguiu a vítima pelas ruas desta urbe com claro intento de cumprir com as ameaças proferidas. Percebe-se que não se trata de apenas uma discussão, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima.
(...) Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no § 2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida de urgência, não será concedida liberdade provisória.
Tenho que, se o custodiado persegue a vítima pelas ruas desta urbe com intuito de lhe causar mal injusto e grave, a liberdade do increpado configura evidente perigo à esta, implica risco à integridade física da ofendida (§2o do artigo 12-C da lei Maria da Penha).
Ademais, o custodiado possui diversos registros criminais, sendo que sua custódia cautelar se presta a assegurar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.
Pertinente ressaltar que a prática aventada do descumprimento de medidas protetiva, capitulado no art. 24-A da Lei 11.340/06, preenchendo requisito de admissão da conversão da prisão flagrancial em preventiva (Art. 313, III, CPP).
Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, ainda mais considerando que o artigo 12-C, § 2o da lei 11.340 veda a concessão de liberdade provisória.
Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, § 2o da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA.”
De plano, convém anotar que a custódia cautelar foi embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação do ergástulo cautelar, sobretudo para assegurar a integridade física da ofendida; deve ser considerado, ainda, a possibilidade de o paciente vir a praticar novamente delitos, haja vista a existência de diversos registros criminais.
Assim, presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria, como também a necessidade de assegurar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, ao contrário do que alega o d. impetrante, não há ilegalidade na decisão vergastada, tampouco há ausência de fundamentação, encontrando a ordem de prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos.
Desta forma, a segregação cautelar, por ora, se faz necessária para garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos concretos de probabilidade de reiteração criminosa. A referida expressão diz respeito à preservação de uma situação de paz (sensação de segurança), necessária para a realização dos princípios fundamentais.
3. Da violação ao art. 313, incisos I e III do CPP
O crime de lesão corporal leve, descrito no art. 129, caput, do CP tem pena de detenção que pode variar de 3 meses a 1 ano; o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa; e o crime de cárcere privado, reclusão de um a três anos. Efetuando a somatória das reprimendas, alcança-se patamar superior a 4 anos de prisão.
Portanto, nos termos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva (redação dada pela Lei no 12.403/2011), se a pena máxima alcançar patamar superior a 4 anos e, por não ser os requisitos cumulativos, basta o preenchimento de um deles.
4. Demonstração dos requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C da Lei Maria da Penha para que se decrete a custódia cautelar
A prisão preventiva, no âmbito da Lei Maria da Penha, é medida excepcional, que somente se justifica apenas e exclusivamente para evitar a ocorrência de um mal maior.
Na espécie, a liberdade do paciente coloca em risco a integridade da vítima, sendo imprescindível restabelecer à ordem pública e garantir que a vítima de violência doméstica possa retomar sua rotina sem temer represálias ou a prática de novos atos violentos pelo agente.
Na hipótese dos autos, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e, assim, salvaguardar a integridade física da ofendida, preenchendo, portanto, um dos requisitos previstos no ar. 312 do CPP.
5. Do princípio da homogeneidade
A impetração sustenta que, se condenado, o paciente não cumprirá pena de restrição de liberdade.
Entretanto, conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).
6. Da Recomendação no 62 do CNJ
Argumenta o impetrante que: “diante da exígua gravidade e da GRAVE PANDEMIA MUNDIAL QUE ASSOLA NOSSO PAÍS E QUE CEIFARÁ – ELA SIM – MILHARES DE VIDAS, afigura-se de todo incabível manter o paciente segregado”.
É fato público e notório que a pandemia causada pelo Coronavirus (Covid-19) vem culminando na adoção de inúmeras medidas por parte dos agentes políticos e das autoridades de saúde, com o objetivo de conter sua disseminação.
Foi então que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde emitiram relatórios categorizando os denominados “grupos suscetíveis ou vulneráveis ao contágio”, compostos por idosos, diabéticos, hipertensos, portadores de insuficiência renal crônica, de patologias respiratórias crônicas ou cardiovasculares, levando-se em consideração a taxa de letalidade da doença nesses indivíduos (informações extraídas do endereço eletrônico: https://coronavirus.saúde.gov.br/).
O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre: “medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covi-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioedutativo”, com a finalidade de “reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes público, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde”.
No que tange, especificamente à situação dos autos, em que o paciente encontra-se custodiado por força de decreto de prisão preventiva, verifica-se que as medidas ali recomendadas não possuem caráter vinculante, cabendo a autoridade judiciária local, analisar as circunstâncias do caso concreto, e avaliar a necessidade da segregação provisória do increpado, o que foi feito pelo juízo a quo.
Não é demais afirmar, que as referidas recomendações não são normas cogentes e deste modo não podem ser aplicadas de forma irrestrita e automática, sob pena de insegurança jurídica. Como dito alhures, mister a adoção de avaliação acerca da situação individual do preso e demais circunstâncias do caso concreto.
Não se vislumbra ilegalidade na r. decisão combatida, uma vez que o magistrado de primeiro grau fundamentou de maneira adequada sua decisão ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
7. Da suficiência da cautelar de monitoração eletrônica
Igualmente, nos termos da jurisprudência superior, demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para reprimir a atividade ilícita desenvolvida, em tese, pelo paciente (RHC 92652).
Na hipótese dos autos, em exame superficial próprio da cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos indispensáveis para a concessão da liminar pleiteada, eis que, em princípio, o paciente não está a sofrer ou na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Indefiro, pois o pleito liminar.
Oficie-se à autoridade ora indigitada como coatora, para que preste, no prazo legal, as informações de estilo.
Em seguida, colha-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça e, após, volvam-me conclusos estes autos.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator